Tribunal: TJSP
Processo: 2298882-08.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo da parte executada. Não acolhimento. Termo inicial dos juros de mora dos danos morais que foi estabelecido a partir do evento danoso. Documento de folhas 35/36 que mostra a inequívoca data do apontamento indevido. Insurgência contra o termo inicial dos juros de mora dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Inconformismo da parte executada. Não acolhimento. Termo inicial dos juros de mora dos danos morais que foi estabelecido a partir do evento danoso. Documento de folhas 35/36 que mostra a inequívoca data do apontamento indevido. Insurgência contra o termo inicial dos juros de mora dos honorários de sucumbência. Parte executada, ora recorrente, que não demonstra nas suas razões recursais o equívoco do cálculo na adoção do termo inicial de incidência dos consectários legais pela parte exequente. Ônus do qual não se desincumbiu. Decisão mantida. Recurso não provido.